Tribunal: TJPA
Processo: 0808404-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808404-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração rejeitados.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de outubro a oito de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto pela empresa EQUATORIAL PARÁ – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão de minha lavra constante no id. 14871808, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NATUREZA CONSUMERISTA DA QUESTÃO SUSCITADA. PREFACIAL REFUTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. EXAME PREJUDICADO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE COBRANÇA DA CIP EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS ÁREAS RURAIS. LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DA SUSPENSÃO DE TODAS AS EXAÇÕES RELATIVAS AO REFERIDO TRIBUTO. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, a embargante, sob o id. 15068779, págs. 1/8, sustentou omissão e contradição no julgado impugnado.

Disse que o acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que a natureza é de relação de consumo, inclusive incorrendo em omissão (art. 1.022, II, do CPC) no tocante ao que foi argumentado em seu recurso de agravo interno.

Afirma ser insustentável tratar o presente caso como sendo de matéria consumerista, quando, na realidade, se questiona a exigência de um tributo, inclusive com pleito de repetição de indébito tributário formulado na petição inicial em favor daqueles consumidores que o “Parquet” entende que sofreram cobrança indevida.

Disse que o acórdão não observou a regra do art. 489 do CPC.

Continua aduzindo que o acórdão foi omisso no que tange a ilegitimidade passiva da empresa, bem como em relação a isenção estabelecida no art. 272, § 3º, da Lei Municipal nº 4.296/2005.

Além disso, expôs que o acórdão foi contraditório.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso oposto, a fim de que sejam supridas as omissões e contradições, nos termos que expôs.

O Ministério Público do Estado do Pará, ora embargado, apresentou contrarrazões aos vertente recurso (id. 15439882, págs. 1/19), sustentando, inicialmente, o não conhecimento dos embargos de declaração.

Expôs que, no caso, resta claro que não incide nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, posto que o acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, muito pelo contrário, retrata de forma clara todos os pontos debatidos na demanda.

Prossegue aduzindo que a empresa embargante sustenta novamente os mesmos fundamentos anteriormente aduzidos.

Reitera que as supostas omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração foram enfrentadas pelo acórdão vergastado, não havendo necessidade de que este analisasse toda e qualquer alegação apresentada pelo embargante, principalmente, como no presente caso, quando tais alegações não possuem o condão de afastar a conclusão a ser adotada no julgado.

Requereu, ao final, pelo não conhecimento e, superado esse ponto, pela rejeição dos embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento expostos por ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta contradição e/ou omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ela deduzidos em seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“Inicialmente, quanto ao argumento da agravante relativo à
ilegitimidade
ad causam
do Ministério Público para deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo fixado no tema 645 – repercussão geral, reitero não prosperar o arrazoado, uma vez que, a princípio, o representante do Ministério Público não teria legitimidade para ajuizar ação de natureza tributária, contudo, na questão sob foco, o “Parquet” não está questionando a constitucionalidade ou legalidade de tributo, mas sim os interesses dos consumidores, legalmente isentos, contra cobrança de contribuição de iluminação pública, de modo que o objeto da ACP seria a cobrança indevida efetuada em desfavor de uma coletividade, cuja natureza jurídica da questão se adéqua à matéria consumerista, já que a mencionada ação versaria a respeito da defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores.

...

Em relação ao argumento da parte recorrente relativo
à sua ilegitimidade passiva para figurar na Ação Civil Pública,
igualmente não merece prosperar mencionada suscitação,
primeiramente porque esse ponto não foi objeto de deliberação na instância de origem, não cabendo a este juízo aferi-la neste momento, por não ser viável a discussão aprofundada de temas que não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância, conforme pontuado na decisão ora agravada e segundo porque a demanda discute relação entre consumidor e concessionária de serviço público, assim não há que se falar em ilegitimidade da agência reguladora para atuar no feito como litisconsorte passivo.

As teses suscitadas pela agravante, portanto, foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, implicando a renovação dos temas em rediscussão do que já restou devidamente analisado.

Em todo caso, os fundamentos da recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, posto que embasada a decisão recorrida em precedentes que bem se mostraram aplicáveis às questões objeto de análise, de acordo o que se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de origem que proferiu decisão interlocutória determinando que fossem suspensas as cobranças de contribuição de iluminação públicas das áreas rurais do Município de Parauapebas, além da obrigação de identificar quais seriam esses espaços isentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Ao se analisar o bojo documental destes autos e dos autos originários, verifica-se que a questão posta, consubstanciada, inicialmente, na ilegitimidade do Ministério Público para ajuizamento de Ação Civil Pública – ACP, não restou devidamente comprovada pela recorrente, estando, por ora, ausentes os requisitos necessários a tal intento, sendo essa matéria muito bem pontuada pelo magistrado
a quo
, quando disse que:

“Inicialmente, reconhece-se que o MPPA, a princípio, não teria legitimidade para ajuizar ação de natureza tributária.

Todavia, por uma perspectiva acurada, facilmente se percebe que não é esse a questão que se está em pauta, exceto de modo indireto.

Explico. Se a ré Equatorial, em tese, utiliza o fenômeno da hipótese de incidência tributária para fazer exações não autorizadas na lei, os representados pelo MP, muitos antes de receberem o qualificativo de sujeitos passivos de uma obrigação tributário qualquer, seriam vítimas reflexas de uma relação de consumo da própria concessionária, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC.

...

Se a hipótese de incidência tributária da CIP, prevista em Lei Municipal n. 4.296/05, isentou as áreas rurais dessa tributação – vide parágrafo 3º, artigo 272 da referida norma (evento n. 25039946 - Pág. 16), o insólito voluntarismo da concessionária, que se colocou a fazer cobranças sem qualquer delegação do substituído tributário – Município de Parauapebas -, na prática permitiu que se avançasse por zonas territoriais que foram literalmente afastadas pelo legislador local. Agindo dessa forma a ré EQUATORIAL acabou se afastando da figura do substituto tributário e passou a se comportar meramente como um fornecedor que vem gerando danos reflexos aos seus consumidores.

Como rótulos e conceitos não podem nublar o que efetivamente estaria a ocorrer, ou seja, como não estamos diante de uma relação de natureza tributária, mas de índole consumerista, restou evidenciada a probabilidade do direito na tese desenvolvida pelo MPPA. E é sob esse enfoque que a urgência da concessão da tutela também se mostrou satisfeita. Com efeito, foi possível inferir que esse comportamento insólito não deixa vulnerar e interferir, de forma significativa, em políticas públicas campesinas, que visam, com base no princípio da igualdade material, levar à população rural o cardápio mínimo dos serviços públicos a preços módicos.”

Relevantes também se mostram os argumentos deduzidos pela Exma. Procuradora de Justiça em seu parecer constantes do id. 7394296, “verbis”:

“Ocorre que no caso em epígrafe, o Parquet não está questionando a constitucionalidade de tributo e assim tampouco a natureza jurídica da demanda se limita a matéria tributária.

Conforme se pode observar nos autos, a demanda ajuizada pelo Representante Ministerial trata de matéria consumerista, assim, o objeto de defesa do órgão Ministerial no presente feito são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, o que pode e deve ser feito através da Ação Civil Pública, nos termos do art. 1º, II, da Lei nº 7.347/1985.

...

Igualmente, a legitimidade para propor a ACP resta fixada no art. 5º, I, do mesmo disposto legal.

...

Por conseguinte, reitera-se, o objeto desta demanda é a cobrança indevida efetuada em desfavor de uma coletividade, cuja natureza jurídica da questão se adequa em relação de consumo. Ademais, em momento algum o Parquet questionou a constitucionalidade ou legalidade do tributo.”.

Na linha das razões acima ventiladas, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar pela leitura da ementa a seguir selecionada:

...

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE.

Relativamente às alegações concernentes
à ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo da ação e sobre a garantia de isenção prevista no art. 272, § 3º, da Lei Municipal 4.296/2005,
observa-se que tais pontos não foram objeto de deliberação na instância de origem, não cabendo a este juízo aferi-las neste momento.

Ressalto, a respeito dos itens acima citados, que o conhecimento do Agravo em questão deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas que não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Prejudicado, por conseguinte, a análise dos itens supra neste momento.

MÉRITO.

A tutela concedida na instância de origem foi clara quanto ao cumprimento da liminar concedida, sendo certo que, numa fase cognitiva, não caberia ao juízo identificar os beneficiários (população rural) isentos na forma da Lei Municipal nº 4.296/05, circunstância que poderá ser efetivada em sede de cooperação entre as partes.

Além do mais, no caso em apreço, parece-me que a questão trazida à lume reclama uma melhor apreciação da questão litigiosa pelo juízo de origem, o que somente será possível com a continuidade da instrução processual.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.”

Desse modo, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.”

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de vício e que a embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente com o fim de querer rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, repita-se.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2023